Tribunal: TJSP
Processo: 2164850-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação do agravante de nulidade de atos processuais por ausência de publicação no DJE em nome do advogado indicado para recebimento das intimações – ausência de intimação do advogado expressamente indicado pelo agravante, na contestação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação do agravante de nulidade de atos processuais por ausência de publicação no DJE em nome do advogado indicado para recebimento das intimações – ausência de intimação do advogado expressamente indicado pelo agravante, na contestação, para recebimento das publicações – nulidade processual – art. 272, § 5o do CPC – precedentes do STJ – falta de intimação por meio do advogado indicado que ensejou irrefutável prejuízo ao agravante, visto que deixou de se manifestar a respeito dos novos documentos juntados pelo agravado na fase de conhecimento, bem com sobre os embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para julgar parcialmente procedente a demanda – decisão reformada para o fim de acolhimento da impugnação, decretando-se a nulidade de toda a fase de cumprimento de sentença e dos atos processuais havidos na fase de conhecimento a partir da intimação ao agravante para se manifestar a respeito dos novos documentos juntados pelo agravado – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164850-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é agravado ARLINDO ALVES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso por maioria de votos. Ficou vencido o 3o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25484
AGRAVO DE INST. No: 2164850-42.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCELO BONAVOLONTÁ
AGTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGDO.: ARLINDO ALVES DE SOUZA
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS

OCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi
rejeitada a alegação do agravante de nulidade de atos processuais por
ausência de publicação no DJE em nome do advogado indicado para
recebimento das intimações ausência de intimação do advogado
expressamente indicado pelo agravante, na contestação, para
recebimento das publicações nulidade processual art. 272, § 5o do
CPC precedentes do STJ falta de intimação por meio do advogado
indicado que ensejou irrefutável prejuízo ao agravante, visto que
deixou de se manifestar a respeito dos novos documentos juntados
pelo agravado na fase de conhecimento, bem com sobre os embargos
de declaração acolhidos com efeito modificativo para julgar
parcialmente procedente a demanda decisão reformada para o fim
de acolhimento da impugnação, decretando-se a nulidade de toda a
fase de cumprimento de sentença e dos atos processuais havidos na
fase de conhecimento a partir da intimação ao agravante para se
manifestar a respeito dos novos documentos juntados pelo agravado
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do cumprimento de
sentença promovido pelo agravado contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 191/192 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem) pela qual foi rejeitada a impugnação oposta pelo agravante, com afastamento da
alegação de nulidade de atos processuais por ausência de publicação no DJE em nome
do advogado indicado para recebimento das intimações.
Alegou o agravante, em suma, que não recebeu intimação da
prolação da sentença, tomando conhecimento dela somente após o início da fase de
cumprimento de sentença. Na contestação, requereu que todas as intimações fossem
realizadas em nome do Dr. Eduardo Chalfin, sob pena de nulidade dos atos processuais.
No entanto, nenhuma publicação foi realizada em nome do referido advogado. Pelo que
expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de acolhimento da
impugnação, com a devolução dos prazos a partir do processo de conhecimento.
Em sua resposta (fls. 239/254), o agravado defendeu a perda do
objeto do agravo porque o agravante não alegou qualquer nulidade no cumprimento de
sentença que busca a execução da indenização por danos morais e pagou o valor devido.
No mérito, defendeu o acerto da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com
atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 232/234).
É a síntese necessária.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de não conhecimento do
recurso, deduzida pelo agravado em contraminuta.
O mero fato de o agravante ter depositado em juízo a indenização
por danos morais não implica perda superveniente do objeto do agravo. O não
pagamento do débito ensejaria acréscimos indesejáveis no caso de eventual não
acolhimento de sua alegação de nulidade. Assim, justificável o depósito feito pelo
agravante, não obstante o tenha feito sem ressalva quanto à alegação de nulidade
deduzida no cumprimento de sentença relativo à multa cominatória.
Afastada a preliminar arguida em contraminuta, passa-se ao
julgamento do mérito recursal.
O agravo comporta provimento.
O art. 272, § 5o do Código de Processo Civil é absolutamente
claro ao dispor que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações
dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desatendimento implicará nulidade”.
A respeito, a jurisprudência já há muito tempo pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS
PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
DO
PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1.
Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de
apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação
de procuradores específicos. 1.1. Havendo requerimento expresso de
intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará
configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação
processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também
constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no
artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício
existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa
do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do
CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do
vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da
decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a
proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp no 1.416.618/RS, 4a Turma, Re. Min. Marco Buzzi, j. 06.05.2014,
v.u.);
“TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGIMENTAL RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM INTIMAÇÃO
DO AGRAVO - PUBLICAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE. I - Consoante a
jurisprudência do STJ, havendo requerimento expresso, a intimação dos
atos processuais só é válida se efetivada em nome do advogado indicado.
II - Não efetivada a intimação em nome do advogado que a requereu,
deve ser reconhecida a nulidade desse ato, reabrindo-se o prazo para a
interposição do recurso cabível. III - Agravo regimental provido” (AgRg
no AgRg no Ag no 1.039.343/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
16.09.2008, v.u.);
“PROCESSUAL. ADVOGADO. PATROCÍNIO EM CONJUNTO.
PATRONO DESIGNADO PARA RECEBER INTIMAÇÕES. Se vários
advogados patrocinam uma só parte, em determinado processo, é lhes
permitido eleger um deles, para receber as intimações. Designado,
expressamente, o advogado que receberá as intimações, serão ineficazes
aquelas dirigidas aos outros patronos” (REsp no 225.459/GO, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 16.09.2004, v.u.).
Conforme se verifica a fls. 273 dos autos da fase de
conhecimento do processo de origem, na contestação, o agravante requereu
expressamente que todas as intimações fossem feitas em nome do advogado Eduardo
Chalfin, sob pena de nulidade.
A despeito do expresso requerimento, todas as intimações
havidas na fase de conhecimento inclusive a da sentença de parcial procedência da
demanda foram feitas em nome de advogados diversos, conforme se verifica a fls.
392, 405, 416, 421, 429 e 434/435 dos autos de origem.
As publicações no Diário da Justiça Eletrônico em nome de
advogado diverso consistiram em intimações de atos extremamente relevantes, tais
como para manifestação a respeito de documentos novos juntados pelo agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimação da sentença de improcedência da demanda, para responder aos embargos de
declaração opostos pelo agravado e, finalmente, a respeito da sentença de parcial
procedência prolatada com o acolhimento, com efeito modificativo, dos referidos
embargos de declaração.
Destarte, patente a nulidade ocorrida, pois a falta de intimação
por meio do advogado indicado pelo agravante ensejou-lhe irrefutável prejuízo.
Presumivelmente por conta da falha nas intimações, o agravante
deixou de se manifestar a respeito dos documentos novos juntados pelo agravado, sobre
os embargos de declaração ou eventualmente de recorrer da sentença na parte que lhe
foi desfavorável.
Nem se diga que o agravante não alegou a nulidade na primeira
oportunidade que teve para tanto (art. 278 do CPC). Após a correção do nome do
advogado cadastrado no sistema informatizado, no prazo fixado para cumprimento
voluntário da sentença, o agravante apresentou impugnação alegando a nulidade do
referido ato (fls. 83/86 dos autos do cumprimento de sentença) e, concomitantemente,
interpôs o agravo de instrumento 2046077-38.2020.8.26.0000 que não foi conhecido
porque a alegação de nulidade ainda não tinha sido apreciada em primeira instância.
Nessas circunstâncias, é de rigor a decretação de nulidade dos
atos processuais que se seguiram à apresentação da contestação na fase de conhecimento
e que demandavam a abertura do contraditório.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão recorrida
para o fim de acolhimento da impugnação oposta pelo agravante, decretando-se a
nulidade de toda a fase de cumprimento de sentença e dos atos processuais havidos na
fase de conhecimento, a partir da publicação da decisão de fls. 415 daqueles autos
(intimação do agravante a respeito dos novos documentos juntados pelo agravado),
inclusive, por óbvio, da sentença.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32318
Agravo de Instrumento no 2164850-42.2020.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Agravado: Arlindo Alves de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 201/201 (191/192 dos autos de origem), que rejeitou
impugnação apresentada pelo banco réu em cumprimento de sentença
promovido pelo autor, ora agravado.
Alega, e suma, o banco agravante, ter havido vício no
processo de origem, pois em sede de contestação informou que as
intimações deveriam ser feitas em nome do advogado Eduardo Chalfin, o
que não foi respeitado, e teria acarretado vício na prolação da sentença.
Pugna pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento da
impugnação e consequente anulação da sentença proferida.
Recurso processado regularmente, com apresentação de resposta,
onde o agravado busca manutenção íntegra do 'decisum' por não
vislumbrar vício na intimação, e inclusive porque o banco já teria
cumprido voluntariamente parte da condenação.
É o relatório do necessário.
Antes de tudo, importante consignar que o presente agravo se
volta
contra
decisão que resolveu impugnação apresentada ao
cumprimento de sentença no 0000494-79.2020.8.26.0189 (fls. 201/202, de
17/06/2020), mas apenas e tão somente na parte em que rejeitou pleito
anulação do feito a partir da prolação da sentença, por vício na intimação
do patrono indicado para recebimento das intimações. Nada falou sobre a
imposição do valor da multa, fixada em R$ 7.000,00 em virtude do tempo
de demora para o cumprimento da ordem de fazer, o que impede que se
enverede na discussão desse tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Segundo se constata no exame do presente
instrumento, é verdade que, em sua contestação (fls. 263/274), apresentada
nos autos de origem (Proc. no 1004971-65.2019), o banco réu indicou
expressamente o nome do advogado que deveria receber intimações,
contrariamente ao que afirmou o magistrado na decisão de fls. 191/192 dos
autos. Confira-se a fls. 274:
“Por fim, requer que todas as intimações e/ou
notificações sejam feitas em nome do advogado
Eduardo Chalfin, OAB/SP 241.287, sob pena de
nulidade dos atos processuais” (fls. 274).
Pacífico, assim, a existência de vício de intimação da sentença e
de atos posteriores, por não ter constado das publicações o nome do
referido advogado.
Entretanto, paralelamente a toda discussão retórica que o agravado
traz em relação às procurações, o que importa é que, constatado o vício,
competia ao banco fazer a impugnação de tal irregularidade na primeira
oportunidade em que lhe competisse falar nos autos.
E, de fato, o banco réu assim fez, ao apresentar a peça de fls.
93/96 (em 05/03/2020), nominada de “chamamento do feito à ordem” (fls.
93).
Nota-se, que, segundo informou o agravado em suas contrarrazões
de fls. 239/254, ele iniciou dois cumprimentos de sentença em face do
banco agravante:
*Cumprimento
de
sentença
n.
0000494-79.2020.8.26.0189,
no
qual
executa
obrigação de fazer e consequente cobrança da multa
por demora o atendimento à ordem judicial.
*Cumprimento
de
sentença
n.
0000911-32.2020.8.26.0189,
no
qual
executa
a
condenação por danos morais e materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prosseguiu-se na discussão até que, em 03/04/2020 o banco
apresentou
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
no
0000494-79.2020.8.26.0189 (fls. 127/134), peça assinada pelo advogado
Eduardo Chalfin, justamente aquele que deveria ter sido mas não foi
intimado dos atos judiciais.
Em momento posterior, no cumprimento de sentença no
0000911-32.2020.8.26.0189, em 21/07/2020, o banco, também por peça
assinada pelo mesmo advogado Eduardo Chalfin, juntou “comprovante
de pagamento” no valor de R$ 52.761,09, pleiteando expressamente a
extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil.
A despeito de constituírem incidentes distintos, ambos se
relacionam à mesma pendência. Ambos os cumprimentos são da mesma
sentença, não podendo, por conseguinte, ser tratados com absoluta
independência.
A decisão agravada, que rejeitou pretensão de anulação do feito a
partir da prolação da sentença de mérito copiada a fls. 70/72, foi proferida
em 17/06/2020 (fls. 191/192 dos autos). O presente agravo foi interposto
em 15/07/2020, e, logo em seguida, em 21/07/2020, o banco promoveu o
cumprimento incondicionado da obrigação no cumprimento de sentença no
000911-32.2019.
Evidentemente, praticou ato contrário ao interesse recursal, na
medida em que cumpriu voluntariamente parte da sentença que pretendia
ver anulada.
Importante ressaltar que ambos os cumprimentos de sentença são
oriundos da mesma decisão, proferida nos autos no 1004971-65.2019,
como se vê, v.g., na petição de fls. 93/96 (cumprimento de sentença
0000494-79.2020, com referência ao processo de origem no cabeçalho) e
na guia de fls. 152, depósito em pagamento feito no cumprimento de
sentença 0000911-32.2020, com referência ao mesmo processo de origem
no campo próprio).
Se ambos os cumprimentos se referem à mesma sentença (fls.
70/72), e o banco agravante tomou atitudes contraditórias em cada um
deles, impossível deixar de reconhecer que, ao concordar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da sentença na parte em que o autor, ora agravado, buscava
receber indenização por danos morais e materiais, não poderia, mais,
insistir no pleito de anulação da sentença que, voluntariamente, cumpriu,
ainda que em parte.
Forçoso, a meu ver, repita-se, a conclusão de que assim agindo o
banco praticou ato incompatível com a intenção recursal externada neste
agravo de instrumento, ainda mais quando em 16/07/2020 (antes, portanto
do cumprimento de parte da obrigação) o douto relator lhe atribuiu efeito
suspensivo (fls. 232/234), não se podendo sequer argumentar que o
depósito tenha sido feito para garantia de direito (houve, conforme anotado
acima, expresso pedido de extinção da obrigação).
Bem por isso, com a devida vênia do ilustre desembargador
relator sorteado, meu voto é por não se conhecer do recurso por perda
superveniente do interesse recursal, ante a aludida prática de ato
incompatível com a intenção de recorrer.
JACOB VALENTE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F906195
7
10
Declarações
de Votos
JOSE JACOB VALENTE
130287C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164850-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.